Tribunal: TJMT
Processo: 1024963-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024963-68.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DIRCEU LEAL - CPF: 195.756.568-30 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO NÃO INSTAURADO – TOI NÃO ELABORADO – ANÁLISE UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CDC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão, rejeita-se a preliminar de falta de dialeticidade recursal.

A prova de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é essencial para apuração de possível adulteração, nos termos do artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

O apontamento em órgão restritivo de crédito por débito apurado de forma irregular configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Não incide o artigo 42 do CDC quando o consumidor não comprova ter realizado o parcelamento indevido.

Na sucumbência recíproca, os respectivos ônus são redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10%.

O apelante alega que as faturas cobradas referem-se à recuperação de consumo, e que nelas há anotação de que houve inspeção, mas esta nunca foi realizada, razão por que o procedimento de apuração de irregularidade previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL não foi observado.

Aduz que, diante da ilegitimidade das cobranças, a quantia paga a título de entrada de acordo de parcelamento deve ser devolvida em dobro. Sustenta ainda serem devidos danos morais.

Em contrarrazões, a apelada impugna o pedido de justiça gratuita e suscita que o Recurso não deve ser admitido em virtude da ausência de dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 135167893).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUSTIÇA GRATUITA

A apelada impugna o pedido de justiça gratuita. No entanto, o apelante nem sequer formulou tal pretensão, tendo efetivado o pagamento do preparo (Id n. 135167889/90).

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, o apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que as faturas cobradas são relativas à recuperação de consumo e que não foi observado o procedimento de apuração de irregularidade previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrado pela apelada por débitos de R$1.071,00 e R$1.106,49, relativos à recuperação de consumo.

Busca a anulação dessa dívida, a devolução dos valores pagos indevidamente e danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da cobrança.

No entanto, diversamente do que sustenta, as cobranças não se referem a consumo mensal, mas sim à recuperação de consumo, como consta nas faturas de Id n. 135167853

Assim, devia comprovar a irregularidade que teria originado tais débitos mediante o procedimento de apuração previsto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Esse mencionado artigo estabelece o seguinte:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3 o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o
Na hipótese do § 6 o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o.

(...)”.

Nenhuma dessas providências foi respeitada, pois nem mesmo o Termo de Ocorrência e Inspeção foi emitido.

Registre-se que a apelada, quando intimada, manifestou desinteresse na produção de provas (Id n. 135167885).

Em conclusão, a conduta unilateral da apelada inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Quanto aos danos morais, o documento de Id n. 135167855, pág. 2, comprova a inclusão nos cadastros restritivos.

O apelante comprovou que a inclusão nos cadastros de inadimplentes é imotivada, visto que tem origem em dívida decorrente de apuração irregular de consumo pretérito. Portanto, é flagrante o ato ilícito passível de reparação, que deve ser definida em valor que atenda a
os critérios elencados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada ao apelante, a importância de R$10.000,00.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional”.
(RAC n. 0000547-23.2016, DJe de 15-2-2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO DE TÍTULO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA - PESSOA JURIDICA - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - ILICITUDE DO ATO CONFIGURADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais (Súmula 227/STJ). Comprovada a inscrição da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de dívida quitada, desnecessária a prova do dano que decorre da própria conduta ilegal. Se o valor fixado na condenação se mostra desarrazoado, impõe-se a sua adequação para que não fique caracterizado o enriquecimento sem causa da vítima”.
(TJMT, RAC n. 40147/2010, DJ de 4-8-2010).

A pretensão do apelante de aplicação do artigo 42 do CDC é infundada porque não apresentou o suposto acordo de parcelamento que teria firmado indevidamente com a apelada, sendo insuficiente a apresentação do documento de Id n. 135167854, uma vez que não contém informação alguma sobre qual dívida se refere, de modo a ensejar eventual devolução em dobro.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar a inexistência do débito em discussão, arbitrar a indenização por danos morais em R$10.000,00, com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e, ante a sucumbência recíproca, determinar que a apelada arque com 70% dos respectivos ônus, e o apelante com 30%. Arbitro a verba honorária em 20% do valor da condenação, com amparo nos critérios descritos no artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022